Tribunal: STF
Processo: RE 107444
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-05-06
Data de publicação: 1986-05-06

Ementa:
EMENTA : CORREÇÃO MONETÁRIA - AÇÃO DISTINTA, OBJETIVANDO CORREÇÃO
MONETÁRIA DE RESTITUIÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA, DETERMINADA EM SENTENÇA.
DECADÊNCIA.
A CORREÇÃO MONETÁRIA - QUER SE TENHA COMO ACESSÓRIO, QUER COMO PARTE
INTEGRANTE DO PRINCIPAL - SEGUE  O DESTINO DESTE E NA MESMA ÉPOCA
DEVE SER PLEITEADA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.